Tribunal: TCU
Processo: 016.646/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO/ALTERAÇÃO NA CARREIRA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal de Santa Catarina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de aposentadoria dos srs. Araci Isaltina de Andrade Hillesheim, Elizabete Terezinha Gomes, Maria Marta Leite, Mauri Furlan, Rossana Galliani, Sílvia Modesto Nassar e Wilson Tadeu Felippe; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria da sra. Aimê Rachel Magenta Magalhães e a ele negar registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência desta deliberação à sra. Aimê Rachel Magenta Magalhães no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação aos autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4.3. esclareça: 9.4.3.1. o motivo pelo qual consta do formulário e-Pessoal que o sr. Yan de Souza Carreirão ingressou nesse órgão em 16/4/1991, uma vez que consta do Siape que seu ingresso no serviço público se deu na mesma data, mas na Universidade Federal do Espírito Santo; 9.4.3.2. o fundamento legal para o sr. Yan de Souza Carreirão ocupar cargo na Universidade Federal de Santa Catarina; 9.4.3.3. o motivo pelo qual a sra. Juliana Juliana Bernardi Ogliari foi reenquadrada no nível 3 da Classe D em setembro de 2016; 9.4.3.4. como foi possível promover a sra. Juliana Juliana Bernardi Ogliari do nível 3 da classe D diretamente para o posto de Professor Titular; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que forme processo apartado com os atos de aposentadora da sra. Juliana Bernardi Ogliari e do sr. Yan de Souza Carreirão.